Tribunal: TJBA
Processo: 8037316-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037316-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: CERISVALDO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s):CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVANTE. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8037316-22.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BANCO BRADESCO SA e, parte Agravada, CERISVALDO SANTANA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator